Tribunal: TJES
Processo: 5007571-42.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007571-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIORENCO FRANCISCO CAO
RECORRIDO: ANTONIO EDVALDO BISI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Fiorenço Francisco Cao em face de Antonio Edvaldo Bisi, visando à compensação de valores decorrentes de parceria agrícola encerrada mediante distrato. A parte autora alegou que, apesar de ter havido entrega de 60 sacas de café ao recorrido, restaria crédito de 15 sacas, em razão das despesas não partilhadas do cultivo de café, as quais teriam sido assumidas integralmente por ele após a rescisão contratual. O pedido foi limitado à compensação do saldo remanescente, correspondente ao valor econômico de 15 sacas de café.

Sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a demanda não se adequa ao rito do Juizado Especial, dada a necessidade de produção de prova pericial e o valor da causa, que ultrapassaria os limites legais fixados para o microssistema, considerando-se o valor integral do contrato de parceria.

O autor interpôs Recurso Inominado sustentando a admissibilidade do rito dos Juizados. Alegou que o valor da causa corresponde apenas ao saldo controverso (15 sacas de café) e que a prova requerida é exclusivamente aritmética, passível de ser produzida por documentos e cotações de mercado. Alegou ainda a incidência do art. 1.063 do CPC/2015, que atribui competência ao Juizado para causas envolvendo parceria agrícola, independentemente do valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, sustentando, em preliminar, a deserção do recurso por ausência de preparo e impugnando o pedido de gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do recorrente. No mérito, defendeu a incompetência do Juizado pela complexidade da prova e pelo valor da causa, superior a 40 salários mínimos, além de pugnar pela validade do distrato firmado entre as partes, que teria encerrado de forma clara e consensual a relação contratual, sem previsão de compensação de despesas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente acompanhada de sua declaração de imposto de renda, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial limita-se ao recebimento de valores decorrentes da compensação de despesas não ressarcidas por ocasião da rescisão de contrato de parceria rural, cuja quantia foi expressamente quantificada em R$ 9.360,00, equivalente a 15 sacas de café à época da propositura da demanda.

Assim, embora o contrato originário tenha envolvido valor superior ao teto legal, o objeto da controvérsia judicial está restrito ao valor residual ora pleiteado. Por força do art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95, são de competência dos Juizados Especiais as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos, e, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa será o da parte controvertida do ato jurídico.

Nesse sentido:

Art. 292, II, CPC: "o valor da causa será: (...) na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida."

Assim, estando o valor controvertido limitado a R$ 9.360,00, resta afastada a tese de incompetência do Juizado, sendo plenamente aplicável o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95.

Quanto à alegação de complexidade, não vislumbro, neste momento processual, a necessidade de produção de prova pericial. As despesas alegadas foram documentadas, e a cotação de café mencionada é obtida por meios públicos. Portanto, a matéria se encontra suficientemente instruída para análise do mérito, dispensando a devolução dos autos ao juízo de origem.

No entanto, no mérito propriamente dito, o recurso não merece provimento.

O autor afirma que, em razão da rescisão contratual, assumiu sozinho os custos relativos à colheita, secagem, defensivos e insumos agrícolas, que deveriam ter sido partilhados. No entanto, não há comprovação suficiente da existência do contrato verbal nos termos alegados, tampouco prova cabal de que tais despesas foram pactuadas com o recorrido.

O contrato foi verbal, e embora válido, é incontestavelmente frágil quanto à segurança jurídica, especialmente na ausência de testemunhos ou documentos que vinculam claramente o réu às obrigações que se pretende cobrar.

O recorrente apresentou diversos recibos que, embora demonstrem o pagamento de determinados serviços e insumos agrícolas, não possuem nenhuma correlação direta com o réu. Tais documentos apenas evidenciam a quitação de eventuais dívidas do próprio autor, não sendo possível presumir, em ausência de contrato, confissão ou testemunho, que as obrigações ali constantes eram também do recorrido.

Conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, a mera alegação genérica, desacompanhada de prova idônea quanto à origem e à responsabilidade compartilhada pelas despesas, não autoriza a condenação do réu à restituição ou compensação pretendida. Nesse cenário, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito que alega, o que impede o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a extinção sem julgamento do mérito e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão recursal. Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria objeto da lide, que versa, em síntese, sobre o recebimento de valores decorrentes da compensação de despesas não ressarcidas por ocasião da rescisão de contrato verbal de parceria agrícola, cuja quantia foi expressamente quantificada em R$ 9.360,00, equivalente a 15 sacas de café à época da propositura da demanda.

O eminente relator – Exmo. Dr. Paulo Abiguenem Abib – afastando as preliminares de incompetência e complexidade da causa, conheceu e negou provimento ao recurso, julgando improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Após analisar detidamente o acervo fático–probatório dos autos, acompanho o integralmente o judicioso voto proferido pelo E. Relator.

De início, convém reiterar que nos termos do artigo 107 do Código Civil, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Assim, é existente, válido e eficaz o contrato verbal celebrado pelas partes.

Entretanto, no caso em apreço, conforme brilhantemente consignado no voto não há comprovação nos autos acerca da existência de avença nos termos alegados, isto é, que o recorrido arcaria com 50% (cinquenta) por cento das despesas relativas a serviços e insumos agrícolas (custeio), não se olvidando, ainda, que os documentos acostados à peça de ingresso e que dão substrato ao pleito vinculam o recorrido aos referidos débitos.

Com efeito, não restou minimamente comprovado nos autos que o recorrido se comprometeu a atuar em conjunto com o recorrente em relação ao rateio das despesas de custeio agrícola, sendo certo que singela leitura do documento denominado “termo de rescisão de contrato de parceria agrário verbal”, diga-se de passagem, homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Linhares e Sooretama, não se verifica qualquer menção aos alegados gastos essenciais para a manutenção da atividade rural.

Impossível, portanto, estabelecer uma relação fidedigna entre a responsabilidade compartilhada pelas despesas, bem como, acerca dos valores e documentação apresentadas como comprovação dos alegados gastos, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente (art. 373, I do CPC).

Com as breves considerações acima, acompanho integralmente o voto do E. Relator.

VOTO-VISTA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria objeto da lide, que versa, em síntese, sobre o recebimento de valores decorrentes da compensação de despesas não ressarcidas por ocasião da rescisão de contrato verbal de parceria agrícola, cuja quantia foi expressamente quantificada em R$ 9.360,00, equivalente a 15 sacas de café à época da propositura da demanda.

O eminente relator – Exmo. Dr.
Paulo Abiguenem Abib
– afastando as preliminares de incompetência e complexidade da causa, conheceu e negou provimento ao recurso, julgando improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Após analisar detidamente o acervo fático–probatório dos autos, acompanho o integralmente o judicioso voto proferido pelo E. Relator.

De início, convém reiterar que nos termos do artigo 107 do Código Civil, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Assim, é existente, válido e eficaz o contrato verbal celebrado pelas partes.

Entretanto, no caso em apreço, conforme brilhantemente consignado no voto não há comprovação nos autos acerca da existência de avença nos termos alegados, isto é, que o recorrido arcaria com
50% (cinquenta) por cento
das despesas relativas a serviços e insumos agrícolas (custeio), não se olvidando, ainda, que os documentos acostados à peça de ingresso e que dão substrato ao pleito vinculam o recorrido aos referidos débitos.

Com efeito, não restou minimamente comprovado nos autos que o recorrido se comprometeu a atuar em conjunto com o recorrente em relação ao rateio das despesas de custeio agrícola, sendo certo que singela leitura do documento denominado “termo de rescisão de contrato de parceria agrário verbal”, diga-se de passagem, homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Linhares e Sooretama, não se verifica qualquer menção aos alegados gastos essenciais para a manutenção da atividade rural.

Impossível, portanto, estabelecer uma relação fidedigna entre a responsabilidade compartilhada pelas despesas, bem como, acerca dos valores e documentação apresentadas como comprovação dos alegados gastos, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente (art. 373, I do CPC).

Com as breves considerações acima, acompanho o voto do E. Relator.